Tribunal: TJBA
Processo: 8037126-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037126-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIA FLORES LEAL

Advogado(s)
:
IVO MATIAS

AGRAVADO: HILVANNA MELO CAMPELO E CIA LTDA

Advogado(s)
:
GABRIELA APARECIDA SOUSA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PARALISAÇÃO DE OBRA SOBRE IMÓVEL COM MATRÍCULA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sílvia Flores Leal contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n.º 0000003-13.2010.8.05.0220, em trâmite na Vara competente da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na paralisação de obra e imposição de medidas constritivas relacionadas à matrícula imobiliária nº 5565.

A agravante alega que a obra está sendo realizada sobre área cuja titularidade é objeto de discussão judicial, havendo vícios na origem do domínio e risco de dano irreversível. Requereu a concessão de tutela antecipada para determinação da paralisação imediata da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para paralisação de obra, com base em alegações de nulidade dominial, sem a existência de ação anulatória específica contra a matrícula do imóvel sobre o qual se realiza a construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de paralisação da obra não encontra respaldo em sede de cognição sumária, em razão da ausência de impugnação direta à matrícula nº 5565 e da inexistência de ação anulatória ajuizada contra seus proprietários.

A agravada não integra o polo passivo da ação originária, tampouco teve sua matrícula alcançada pelas alegações iniciais, o que inviabiliza a adoção de medidas constritivas que afetem sua posse e domínio, sem o necessário contraditório.

O indeferimento da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, pois ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência corrobora o entendimento de que a interrupção de obra somente é admissível diante de prova inequívoca da ilegitimidade da titularidade ou do esbulho, o que não se verifica na hipótese.

A paralisação da obra na fase final importaria prejuízo desproporcional e não se mostra razoável diante do estágio avançado da construção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Agravo de Instrumento 5041430-95.2023.8.24.0000, Rel. Des. Gerson Cherem II, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037126-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SILVIA FLORES LEAL e como apelada HILVANNA MELO CAMPELO E CIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.